Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709255-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBM SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., JABOUR E COELHO BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CBM SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília - DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais (autos 0710230-22.2022.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante, decisão no seguinte teor: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso não vejo neste momento a probabilidade do direito. É certo que o autor tem registrado no INPI a marca "Cozinha Authoral". O réu por sua vez tem um comércio denominado "Terruá Pequena Cozinha Autoral", que não se confunde com a marca do autor, pois tem visual totalmente diferente da marca do autor e apenas utiliza uma expressão conhecida na gastronomia "cozinha autoral". Cozinha autoral é uma invenção de um grande chef que prepara uma nova forma do alimento que ninguém nunca antes ousou fazer. Não se pode desta forma proibir qualquer pessoa de utilizar esta expressão. É como alguém registrar "Cozinha Minneira" e querer proibir que qualquer expressão utilize esta a expressão de uso popular em seu restaurante. INDEFIRO portanto, a tutela de urgência.” (ID119646682, autos originários). Nas suas razões recursais, alega a agravante ser “um restaurante notório e conhecido em Brasília a saber, respectivamente, AUTHORAL COZINHA (perfil no Instagram: AuthoralCozinha) tendo mais de 17 mil seguidores” (ID33867789 – p.2). Sustenta que “identificou a criação de um perfil de um restaurante em Brasília com uso parcial de sua marca no Instagram e, em razão disso, fez uma denúncia à primeira Agravada para que os proprietários da página identificada alterassem seu conteúdo ou que fosse feita a remoção da página da rede social” (ID33867789 – p.2). Destaca que “A marca “Cozinha Authoral” está registrada no INPI em nome do chef proprietário ( ), André Luis de Castro Faria”, “com prioridade de anterioridade desde 01/02/2016” (ID33867789 – p.4), de modo que “o uso parcial ou total da mesma por terceiros encontra-se vedado diante da proteção concedida pelo art. 129 da Lei de Propriedade Intelectual” (ID33867789 – p.17). Afirma discordar “do posicionamento do MM. Juízo a quo por haver clara previsão legal que impede o registro e utilização de marca por terceiros, no mesmo segmento, mesmo que parcialmente e a marca registrada que ora se busca proteção judicial é exatamente “cozinha authoral” (ID33867789 – p.18). Ao final, requer: “Ante o exposto, resta configurada a omissão das empresas Agravadas ante a flagrante violação de marca comercial registrada, bem como a necessidade de concessão de antecipação parcial da tutela recursal para remoção do perfil “terruapequenacozinha” das redes sociais da primeira Agravada, é o presente Agravo de Instrumento para requerer: i. Seja concedida liminarmente, inaudita altera pars, antecipação da tutela recursal para determinar a empresa primeira Agravada a indisponibilizar o perfil “ terruapequenacozinha” de suas redes sociais, até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de aplicação de astreintes a serem fixadas por este MM. Juízo. ii. Seja concedida liminarmente, inaudita altera pars, antecipação de tutela recursal para determinar a empresa segunda Agravada a excluir a expressão “cozinha Autoral” de toda sua comunicação, incluindo, exemplificativamente, redes sociais, mapas eletrônicos e aplicativos de venda online de comidas, sob pena de aplicação de astreintes a serem fixadas por este MM. Juízo. iii. No mérito seja confirmada a antecipação da tutela recursal para determinar-se a segunda Agravada a abster-se de utilizar a expressão “cozinha Autoral” de toda sua comunicação, incluindo, exemplificativamente, redes sociais, mapas eletrônicos e aplicativos de venda online de comidas, sob pena de aplicação de astreintes a serem fixadas por este MM. Juízo iv. Requer-se, por fim, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento.” (ID33867789 – p.21/23). Preparo recolhido (ID33867791). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de que a agravada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA indisponibilize “o perfil ‘terruapequenacozinha’ de suas redes sociais, até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de aplicação de astreintes” e de que a agravada JABOUR E COELHO BAR E RESTAURANTE LTDA exclua “a expressão ‘cozinha Autoral’ de toda sua comunicação, incluindo, exemplificativamente, redes sociais, mapas eletrônicos e aplicativos de venda online de comidas, sob pena de aplicação de astreintes” (ID33867789 – p.21/22). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia. Depreende-se dos autos que o registro da marca “Cozinha Authoral” foi realizado em 01/02/2016 junto ao INPI por André Luis de Castro Faria, Chef gastronômico que atua em “Authoral Cozinha”, nome fantasia da sociedade agravante (CBM SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA) – ID119606378 – p.4 - autos originários. A alegação de violação consiste na utilização da expressão “Cozinha Autoral” pela agravada JABOUR E COELHO BAR E RESTAURANTE LTDA, restaurante conhecido como “Terruá Pequena Cozinha Autoral” (ID33867789). Nos termos do art. 122 da Lei 9.279/1996[1], a marca constitui uma das modalidades da propriedade industrial e tem por objetivo tutelar sinais distintivos visualmente perceptíveis que identifiquem produtos ou serviços. O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional (art. 129 da Lei 9.279/1996[2]) e, consequentemente, a prerrogativa de impedir a utilização por terceiros não autorizados de marca idêntica ou semelhante, que possa gerar confusão sobre a marca ou a proveniência do produto. Risco de confusão ocorre quando “a semelhança entre as marcas em questão possibilite que um sinal seja tomado pelo outro ou que o consumidor considere que há identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identificam” (OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 14). Consoante define o Superior Tribunal de Justiça, nem todo uso de signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas somente aquele suficiente a gerar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário. Confira-se: “( ) 3. O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).( )” (AgInt no REsp 1663455/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) “( ) 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. ( )” (REsp 1494306/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/12/2019) No mesmo sentido, este Tribunal: “1. O art. 5o, inc. XXIX, da Constituição Federal, a Lei n. 9.279/1996 e a Convenção da União de Paris garantem a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos. O objetivo é reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida nos consumidores, ou locupletamento com o esforço e trabalho alheios. 2. Há conduta abusiva quando se reproduz o elemento nominal da marca registrada por outra empresa, em contexto de similitude de atividades, de modo a permitir confusão entre os serviços oferecidos, induzindo em erro o consumidor. ( )” (Acórdão 1193578, 07206840320188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A proteção da marca busca impedir a concorrência desleal, em face da possibilidade do desvio de clientela, e evitar que o consumidor seja confundido ou sofra prejuízos quanto à procedência do produto/serviço, nos termos do art. 4o, VI do CDC. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão 1195598, 07071759620188070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a expressão “Cozinha Autoral”, de baixa distintividade, denota ramo contemporâneo da gastronomia, conteúdo semântico que remete à produção inovadora de cardápios aptos a surpreender clientes, propiciando-lhes “experiência gastronômica única”, componente essencial desse segmento. “Cozinha Authoral”, cujo registro da marca tem a agravante, não consubstancia elemento identificador da marca, tampouco se confunde com o ramo gastronômico “Cozinha Autoral”, o qual constitui, como mencionado, espécie de serviço e atividade empresarial gastronômica. Nesse passo e como destacado na decisão agravada, não há impedimento legal a que JABOUR E COELHO BAR E RESTAURANTE LTDA (agravada) se utilize da expressão “Cozinha Autoral” para especificar área de atuação do restaurante “Terruá”. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” [2] “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148” Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora